Tribunal: STF
Processo: HC 205222
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Gonçalves Trindade em favor de Hugo José Santos Pereira Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 668.123/PE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 2.º, CAPUT E § 3.º, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 1.º, § 4.º, DA LEI 9.613/1.988. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE. NULIDADE POR FALTA DE INCLUSÃO EM PAUTA E EVENTUAL DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 14, p. 3)
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em junho de 2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4°, II, do Código Penal; 2°, caput, da Lei 12.850/2013; e 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998, sob suspeita de pertencer a organização criminosa praticante de fraudes virtuais e lavagem de dinheiro.
    Alega, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de um ano, sem que a instrução tenha se encerrado, ainda que todos os réus tenham desistido de produzir prova testemunhal. (p. 3)
    Como demonstração da desídia estatal na condução do processo, indica: a) a demora de seis meses para a citação do paciente, em dezembro de 2020 (p. 3); b) dificuldades para obter cópia dos volumosos autos físicos para elaboração da defesa preliminar (p. 4); e c) fracionamento da audiência em quatro datas, sendo que a última, designada para 24.9.2021, foi motivada pela ausência de representante do MP à terceira delas. (p. 5)
    Declara que o paciente é primário. (p. 5)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a determinação da separação do processo do paciente em relação ao processo dos réus em liberdade. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “A tese de excesso de prazo para a formação da culpa foi afastada pelo Tribunal local em decisão assim fundamentada:
    ‘Segundo consta dos autos, o Paciente foi denunciado por ter, juntamente com outros vinte e seis corréus, entre os anos de 2017 e 2018, subtraído valores das contas de diversos correntistas do Banco Bradesco S/A, de agências do Recife e de outros municípios da Federação,' mediante transferências bancárias fraudulentas, consistentes em troca do dispositivo de segurança (token) em nome do cliente e posterior realização das transações financeiras, ora transferindo o dinheiro para contas correntes de outros membros da organização ou colaboradores que emprestavam suas contas para recebimento do numerário, efetuando saques e/ou pagamento diversos, ora pagando com dinheiro dos clientes diretamente boletos (títulos de crédito) simulados e gerados exclusivamente para concretização da fraude', impondo à instituição bancária prejuízo da ordem de R$ 849.000,00 (oitocentos e quarenta e nove mil reais), considerando que os valores subtraídos dos clientes foi ressarcido pelo banco.
    A denúncia foi recebida em 12.11.2019, oportunidade em que foi determinada a citação dos 27 (vinte e sete) denunciados. Exsurge inconteste a complexidade que reveste a ação penal com tão elevado número de acusados e as dificuldades inerentes à citação de tantos réus, especialmente quando se constata que vários réus tiveram que ser citados pela via editalícia, o que demanda maior lapso temporal.
    Convém destacar que apesar de o Paciente se encontrar preso desde julho de 2020 e ter sido citado pessoalmente em 18.12.2020 (ID 14514494), sua defesa preliminar somente foi apresentada no dia 26.01.2021, restando configurada a contribuição para o excesso delatado.
    Tão logo concluído o procedimento citatório de todos os vinte e sete réus, com apresentação das respectivas defesas preliminares, a juíza a quo pode enfim designar data para o início da instrução criminal.
    A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 04.02.2021, data em que, por motivo de força maior – falta de energia elétrica no fórum, não pode ser realizada, sendo prontamente adiada para o dia 19.03.2021, na modalidade presencial, vide certidão de ID14586948.
    Na data aprazada, a coleta judicial de provas foi iniciada, com oitiva de três testemunhas do rol da denúncia, tendo o Órgão Ministerial insistido na ouvida de testemunha faltosa, o que foi deferido pela julgadora, que designou a continuidade da audiência para o dia 11.06.2021.
    Portanto, o feito tramita dentro de prazo razoável, sem sofrer paralisações injustificadas, imputáveis a eventual inércia do juízo ou da acusação, estando o retardo plenamente justificado pela complexidade do feito, devido ao elevado número de réus e advogados e, por consequência, de inúmeros incidentes processuais, como citações pessoais e editalícias, além da análise dos pleitos formulados pela defesa de cada réu.
    Ademais, não se olvide que a ação penal foi instaurada para apurar a atuação de sofisticada organização criminosa, à qual é imputada a prática de crimes que demandam profundo conhecimento do sistema bancário e de informática, exigindo do aparato estatal grande dispêndio de esforços para desvendar os crimes e identificar os seus autores. A aferição da ilegalidade por excesso de prazo não se dá por mera operação matemática, e sim mediante cotejo das peculiaridades do caso concreto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’.
    Vê-se que eventual demora no julgamento não pode ser imputada ao Órgão Judiciário, uma vez que a Magistrada de piso vem impulsionando o feito, o qual apresenta complexidade, porquanto envolve a apuração de diversas condutas ilícitas – praticadas em detrimento do sistema bancário –, com vinte e sete acusados (inicialmente) e diversos advogados. Outrossim, foi iniciada a fase instrutória, com a oitiva de testemunhas em audiência, tendo sido agendada a continuidade do referido ato processual para data próxima, qual seja, 11/06/2021.
    Com efeito, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, conforme ressaltado pelas instâncias de origem. Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade”. (eDOC 14, p. 8)
    Cabe registrar que o TJPE, ao negar o primeiro HC, recomendou celeridade ao juízo processante. (eDOC 13, p. 4)
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Embora o impetrante tenha demonstrado alguma lentidão na marcha processual, é preciso considerar que o transcurso de um ano e três meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de oito anos.
    Trata-se, ademais, de processo com multiplicidade de réus, cuja duração deve exceder, pelo incremento da complexidade, aquela abstratamente prevista no ordenamento jurídico.
    Por fim, a Lei 13.964/2019 previu remédio específico para o prolongamento da constrição cautelar dos acusados, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente